Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-90.2019.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista a oposição de Embargos Declaratórios (Id. no 42660016/42660017 - Id na origem 27884547/ 31660469) nos autos, contra a r. sentença fustigada, converto o julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos ao Juizado de Origem para regular apreciação dos mesmos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator